Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Condomínio edilício. Condutas antissociais. Omissão e contradição inexistentes. Rediscussão do julgado. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Cível do TJDFT, que manteve a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer ajuizada contra condômina por condutas reiteradamente antissociais e perigosas durante reforma na fachada do edifício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar teses relevantes apresentadas na apelação, especialmente quanto à ineficácia das medidas internas e à necessidade de tutela jurisdicional para proteção de direitos fundamentais; (ii) analisar se houve contradição lógica no acórdão ao reconhecer a gravidade das condutas e, ainda assim, negar provimento ao pedido de tutela inibitória.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erro material, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que condutas antissociais em condomínio devem observar o itinerário normativo previsto no Código Civil, que exige deliberação assemblear qualificada e gradação de sanções, não sendo cabível a imposição judicial genérica de obrigações permanentes.
5. A alegada omissão quanto à ineficácia das providências internas e policiais foi adequadamente considerada no acórdão, que concluiu pela inexistência de vício, destacando que a insistência nessa tese reflete mero inconformismo com a decisão colegiada.
6. A contradição apontada não se sustenta, pois o reconhecimento da gravidade dos fatos não impõe, automaticamente, a concessão de tutela inibitória genérica, sobretudo diante da falta de deliberação assemblear específica e da natureza imprecisa do pedido formulado.
7. Inexistindo vícios formais no julgado, a rejeição dos embargos se impõe.
IV.Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput e XXIII; CC, arts. 187, 927, 1.228, §§ 1o e 2o, 1.336, IV, 1.337; CPC, arts. 8o, 344, 489, § 1o, IV e VI, 497, 537, 1.022, 1.024, 1.025, 1.026.